Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais.

2. Conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da corretora B&T Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 16.745.130) perdurou entre 02/10/2012 e 22/01/2020 (Id 37839423, pág. 4). Não produz efeito exoneratório perante o consumidor a notificação encaminhada pela corretora ao correspondente bancário se o vínculo é mantido perante o Banco Central.

3. A data da celebração do contrato para aquisição da moeda estrangeira rege a responsabilidade entre os contratantes, mostrando-se irrelevante, para essa finalidade, a data acordada para retirada do valor e/ou de eventual notificação extrajudicial de rescisão contratual.

4. Se a autora celebrou o primeiro contrato com a IEX Agência de Viagens e Turismo (CNPJ 16.745.130) em 23 de dezembro de 2019 e o segundo, em 11 de fevereiro de 2020, responde a B&T corretora pelos danos sofridos pela autora em relação ao primeiro contrato, uma vez que, na data da celebração do segundo contrato (11/02/2020), estava encerrado o vínculo de correspondente cambial entre a IEX (CNPJ 16.745.130) e a Corretora.

5. A alegação trazida nas contrarrazões de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora ou opera contra o consumidor que contratou o correspondente cambial a quem cabia zelar pela regularidade da operação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.